Tribunal: TJDFT
Processo: 0730670-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730670-34.2025.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: EVILASIO DE JESUS SERRA DINIZ, MAURICIO FLAVIANO MARTINS, AMIR SILVA, DEBORA GARCIA PIZARRO RECORRIDO: MATEUS DO NASCIMENTO CARVALHO DECISÃO 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Evilásio de Jesus Serra Diniz e Outros contra decisão que recebeu a queixa-crime em relação à suposta prática do crime de injúria, mas a rejeitou em relação à difamação (autos no 0756492-59.2024.8.07.0001, ID no 231931262). 2. A sustentação oral pleiteada no ID no 74947744 já foi deferida, conforme decisão de ID no 74771619. É preciso aguardar a sessão. Repetição de requerimentos que já foram deferidos tumultuam o Gabinete, desnecessariamente. O Link para ingresso virtual na sessão será enviado no devido tempo. 3. Aguarde-se a sessão. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO